Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704872-82.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: NATALIA RAMOS BARBACHAN TOTOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA E BAIXA DE HIPOTECA. APELAÇÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DA ALIENANTE. ART. 1.418 DO CC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. CUMPRIMENTO. PROVA DA QUITAÇÃO. IMPUTAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 1.500 DO CC. 1. Na ação mandamental de determinação à alienante de promover a lavratura da escritura pública de aquisição de imóvel em favor da adquirente o valor da causa é inestimável, por isso, aplicável o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, situação excepcionada pela orientação inserta na tese fixada em regime de repercussão geral no Tema 1.076 do STJ. 2. A legitimidade passiva ad causam é aferida com base nas alegações da parte autora na petição inicial, o que decorre da aplicação da Teoria da Asserção, adotada pela legislação processual civil em vigor. 3. A vendedora/incorporadora é parte legítima para responder a demanda em que se busca a outorga de escritura pública relacionada à compra e venda de imóvel quitado pela adquirente, assim como a instituição financeira é parte legítima para responder ao pedido de baixa de hipoteca, garantia que lhe favorece na condição de credora. 4. Na forma do art. 1.418 do CC, a adquirente pode exigir da alienante a outorga da escritura definitiva da compra e venda, especialmente quando a vendedora se manteve inerte a espera da alegada baixa da hipoteca pela instituição financeira credora hipotecária. 5. A instituição financeira credora da hipoteca registrada junto à matrícula do imóvel deve promover o cancelamento do referido registro, notadamente quando, conforme conjunto probatório juntado aos autos, detém exclusivamente a prova necessária mencionada no art. 1.500 do CC. 6. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que não detém poderes para promover a baixa do gravame hipotecário que recai sobre o imóvel adquirido pela recorrida, pois ele foi efetuado junto à matrícula imobiliária em favor do corréu com vistas a garantir empréstimo obtido pela recorrente junto à instituição bancária para dar efetiva conclusão às obras do empreendimento. Invoca divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ, TJSP em relação à interpretação dada aos artigos 403 e 944, ambos do Código Civil, argumentando ser desnecessário o arbitramento de astreintes no caso concreto, tendo em vista que também foi deferida a adjudicação compulsória para que seja substituída a vontade da parte legitimada (Banco Bradesco). Ao final, requer que todas as intimações sejam dirigidas ao advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA no 25.711 (ID 62767028). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, apreciando as teses assertivas, concluiu que “Se a parte autora alega que a ré não providenciou a lavratura da escritura pública do imóvel adquirido, o qual possui registrada hipoteca, natural e regular que aponte tanto a vendedora quando à instituição financeira no polo passivo, especialmente se há, como já ressaltado, a conduta de uma apontar a responsabilidade à outra e vice-versa, fato que inclusive se verificou nesta esfera judicial. Nesse passo, a parte ré é legítima para responder aos termos aduzidos na inicial” (ID 60001072). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam dirigidas ao advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA no 25.711 (ID 62767028). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025